Tribunal: TJMT
Processo: 1029060-65.2018.8.11.0041
Órgão julgador: GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1029060-65.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Plano de Classificação de Cargos]
Relator:
Des(a).
GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[EDVAN DA SILVA SANTOS - CPF: 412.047.003-20 (APELANTE), ANA LUCIA RICARTE - CPF: 513.276.431-20 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU A PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL DAS PARCELAS ANTERIORES AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO E NO MÉRITO, DESPROVEU O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA E CONDENATÓRIA – SERVIDOR PÚBLICO – APOIO DO SUS EXERCENDO FUNÇÃO DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL DAS PARCELAS ANTERIORES AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO – TRATO SUCESSIVO – CONFIGURADO – DESVIO DE FUNÇÃO – NÃO CARACTERIZADO – DIFERENÇAS SALARIAIS INDEVIDAS – HONORÁRIOS RECURSAIS MAJORADOS – SUSPENSÃO POR JUSTIÇA GRATUITA – APELO DESPROVIDO.

1 – Nas relações de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as parcelas vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, nos termos da Súmula no 85, do Superior Tribunal de Justiça.

2 – Incumbe ao autor demonstrar os fatos constitutivos de seu direito, como exige o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. A ausência de prova acerca do alegado ato vicioso praticado pela Ente Público, reflete na manutenção da sentença de improcedência dos pedidos relativos ao recebimento dos valores das diferenças salariais.

3 – Recurso de Apelação desprovido.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE
APELAÇÃO CÍVEL No
1029060-65.2018.8.11.0041

APELANTE:
EDVAN DA SILVA SANTOS

APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por EDVAN DA SILVA SANTOS em face da sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação Declaratória Cumulada com Condenatória ao Pagamento de Subsídio do Cargo em Desvio de Função no 1029060-65.2018.8.11.0041, não reconheceu o alegado desvio de função e, consequentemente, julgou extinto o feito, com julgamento do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, sustenta, em síntese, ingressou no serviço público
em 1° de setembro de 2001 no cargo de vigia, depois foi transformado em Serviços Gerias I (Cargo de Apoio do SUS), Classe A, Nível 01, com 30 (trinta) horas semanais, sendo que foi lotado no Centro Integrado de Assistência Psicossocial do Adauto Botelho. Aduz que desde a posse no concurso público foi desviado de função para exercer as funções do cargo de Assistente Administrativo (Assistente do SUS), mesmo havendo exigências de escolaridade diversa do seu cargo, mas sem a percepção da remuneração correspondente à função exercida.
Requer o provimento do Recurso de Apelação, visando reformar a sentença do Juízo Singular, com o fim de reconhecer o
desvio de função do Cargo de Apoio do SUS para Assistente do SUS, com consequente pagamento atualizado de todas
as diferenças salariais que deixou de receber
nos últimos 5 (cinco) anos (id. 98943974).

Em Contrarrazões, o Apelado discorre pelo reconhecimento da prescrição quinquenal. No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença (id. 98943977).

A Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador Dr. Flavio Cezar Fachone, discorre sobre a desnecessidade de intervenção (id. 103501498).

É o relatório.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Gerardo Humberto Alves da Silva Junior

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL

Egrégia Câmara:

O ESTADO DE MATO GROSSO suscita, inicialmente, a ocorrência da prescrição quinquenal, conforme já reconhecido na sentença do Juízo Singular.

A relação do Apelado com o Apelante é de trato sucessivo, que se renova mês a mês, de forma que a prescrição atinge as parcelas vencidas nos 5 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da ação, nos termos da súmula no 85 do Superior Tribunal de Justiça:

Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior a propositura da ação.

Neste aspecto, a prescrição atinge apenas o direito das prestações não pagas e não reclamadas à época própria,
in casu
, o ajuizamento da ação ocorreu em 3 de setembro de 2018, portanto, eventuais parcelas anteriores de 3 de setembro de 2013, foram fulminadas pela prescrição quinquenal.

Outrossim, o Apelado apresentou pedido de pagamento das diferenças salariais dos últimos 5 anos anteriores ao ajuizamento da ação, de modo que a prescrição quinquenal suscitada pelo Apelante está em consonância com o pedido do próprio Apelado.

Com essas considerações,
ACOLHO
a prejudicial de prescrição quinquenal.

É como voto.

VOTO – MÉRITO

Egrégia Câmara:

EDVAN DA SILVA SANTOS interpôs Recurso de Apelação em face da sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação Declaratória Cumulada com Condenatória ao Pagamento de Subsídio do Cargo em Desvio de Função no 1029060-65.2018.8.11.0041, não reconheceu ao alegado desvio de função e, consequentemente, julgou extinto o feito, com julgamento do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

No caso concreto, o Juízo Singular não acolheu a tese do desvio de função alegada pelo Apelante, conforme parte da sentença de mérito abaixo reproduzida:

No caso vertente, a parte Requerente alega, em suma, que desde a sua posse em 01.09.2000 foi desviado de função, sendo desviado para exercer as funções do cargo de Assistente Administrativo, ao passo que foi aprovado no certame para exercer o cargo de Auxiliar de Serviços Gerais.

Em que pese às alegações perpetradas pela parte Autora, tenho que elas não merecem prosperar, haja vista que as funções que afirma exercer estão dentre as atribuições do cargo de Apoio em Serviços de Saúde do SUS, para o qual foi nomeado e empossado.

Com efeito, a Lei no 411/2011 dispõe acerca do cargo exercido pela Requerente, sendo que o art. 9o, IV prevê todas as suas atribuições, senão vejamos:

“
Art. 9o As atribuições de cada um dos cargos da Carreira dos Profissionais do Sistema Único de Saúde são assim descritas:

(...).

IV - Profissional de Apoio em Serviços de Saúde do SUS: as inerentes aos saberes, conhecimentos, habilidades, atitudes, responsabilidades, inerentes às ações e serviços que constituem o Sistema Único de Saúde, na sua dimensão operativa de atividades de manutenção de infraestrutura e apoio administrativo, que requeira escolaridade mínima de ensino fundamental completo, para atuação nas áreas estruturantes de: Gestão, Atenção a Saúde, Ensino, Pesquisa e Extensão, Informação e Comunicação, Fiscalização, Regulação, Vigilância em Saúde, Produção, Perícia, Apoio e Infraestrutura, Tecnologia da Informação, Comunicação
”.

Conforme se observa no dispositivo legal acima transcrito,
o legislador
optou
por adotar
a
fórmula aberta, prevendo,
assim
, de forma ampla e genérica, a realização de atividades de manutenção de infraestrutura e apoio administrativo que requeira escolaridade mínima de ensino fundamental completo, para atuação nas áreas estruturantes de: Gestão, Atenção a Saúde, Ensino, Pesquisa e Extensão, Informação e Comunicação, Fiscalização, Regulação, Vigilância em Saúde, Produção, Perícia, Apoio e Infraestrutura, Tecnologia da Informação, Comunicação.

Assim, entendo que
todas as atribuições que
o Requerente
afirma exercer
em sua exordial, bem como nas atribuições previstas no documento de ID no 15146896,
se encaixam nas atribuições do cargo de Profissional de Apoio em Serviços de Saúde do SUS definidas no
dispositivo legal acima transcrito
.

Ademais, tenho que
tais atribuições não exigem escolaridade de nível médio
e, consequentemente
, não se tratam das atribuições próprias do cargo de Profissional Assistente de Nível Médio em Serviços de Saúde do SUS.

Portanto, entendo que o Requerente não desempenha função diversa daquela inerente ao cargo por ele formalmente ocupado, haja vista que as atribuições que afirma receber e constantes no documento acostado à exordial se encaixam no seu perfil profissional, não demonstrando assim o alegado desvio de função.

Nesse sentido, mister transcrever a jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso,
in verbis
:

“
APELAÇÃO CÍVEL- AÇÃO DE COBRANÇA -SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL - DESVIO DE FUNÇÃO – NÃO RECONHECIMENTO Pretende o reconhecimento de desvio de função, com o pagamento das diferenças salariais e reflexos nas demais verbas - Desvio de função não comprovado Incumbe ao autor a prova do fato constitutivo de seu direito, nos exatos termos do art. 373, I , do CPC - Ratificação da sentença - Recurso não provido
”.

(TJ-MT - AC: 00289424820148110041 MT, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 26/08/2020, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 31/08/2020).

“
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM COBRANÇA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO ACOLHIDA. ALEGAÇÃO DE ACÚMULO DE FUNÇÃO. DESVIO DE FINALIDADE NÃO COMPROVADO. IMPOSSIBILIDADE DE ACUMULO DE FUNÇÕES. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. O juiz, na posição processual de destinatário da prova, deve aquilatar a necessidade de sua produção, a fim de formar o seu convencimento, dispensando as que se mostram meramente protelatória ou incapazes de modificar substancialmente o seu entendimento e neste caso entendo que as provas existentes nos autos são suficientes para o deslinde da demanda. O fato do servidor realizar algumas tarefas que não estão especificadas em suas atribuições, não configura cumulação de cargos/funções, principalmente quando estão relacionadas a sua função de zelo quanto aos pertences que atribuem as obrigações
”.

(TJ-MT - RI: 10184372520198110002 MT, Relator: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 31/07/2020, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 04/08/2020).

Daí porque, se impõe a improcedência dos pedidos.

DISPOSITIVO

ISTO POSTO
, consoante a fundamentação supra, afasto as preliminares aventadas e, JULGO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS vindicados na exordial, e, via de consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, I do CPC.

Condeno o Requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo no percentual de 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do § 2o, § 3o e § 8o do art. 85 do CPC, ficando a obrigação suspensa por força do art. 98, §3o do CPC.

Intimem-se.

Decorrido o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado da decisão e arquive-se com as devidas baixas de estilo.

Cumpra-se.
(id. 98943964)

Extrai-se dos autos que o Apelante foi nomeado no cargo de vigia, em 1o de setembro de 2000, conforme termo de posse do id. 98941545. Em 15 de abril de 2004 foi enquadrado no cargo de Apoio de Serviços do SUS, classe C, nível 02, com carga horária de 30 horas semanais e, posteriormente, foi removido do Centro de Reabilitação Int. Dom Aquino Correa – CIDRAC para a Dir. Cent. Integ. Pisco Social Adauto Botelho – CIAPS, em 6 de dezembro de 2004. Com o advento da Lei n. 441, de 24 de outubro de 2011, foi transposto do cargo de Assistente do SUS para Profissional Assistente de Nível Médio de Serviços de Saúde do SUS, a partir de 1o de maio de 2011 (id. 98941544).

A questão controvertida, portanto, consiste em aferir se o Apelante laborou em desvio de função, exercendo as atribuições de Assistente Administrativo do SUS no lugar de Apoio de Serviços do SUS, para o qual foi nomeado e empossado.

Anota-se que o desvio de função, por ser figura atípica no serviço público, em regra não confere ao servidor a ele submetido o direito de enquadramento ou reposicionamento no cargo exercido de maneira irregular, em atenção à obrigatoriedade do concurso público inscrita no artigo 37, inciso II, da Constituição Federal, mas confere direito de indenização das diferenças salariais existentes entre o cargo efetivo e aquele exercido de fato.

Caso comprovado o desvio de função, o servidor tem direito ao recebimento das diferenças salariais, porém não faz jus ao reenquadramento no cargo, nos termos da súmula n. 378 do Superior Tribunal de Justiça:
‘reconhecido o desvio de função, o servidor faz jus às diferenças salariais decorrentes’
.

Sobre o tema a Lei Estadual n° 7.360/2000, estabelecia em seu artigo 7o, inciso IV, as atribuições do cargo de apoio de serviços do SUS:

Art. 7o As atribuições de cada um dos cargos dos Quadros de Pessoal da SES/MT e da FCRDAC são a seguir descritas:

(...)

IV - APOIO DE SERVIÇOS DO SUS: as inerentes aos serviços que constituem o Sistema Único de Saúde, na sua dimensão operativa de atividades de manutenção de infra-estrutura, e que requeiram escolaridade mínima no nível de ensino fundamental completo.

Essa normatização foi revogada pela Lei Estadual no 8.269/2005, sendo que seu artigo 10, inciso IV, estabeleceu as atribuições do cargo de apoio de serviços do SUS:

Art. 10 As atribuições de cada um dos cargos do Quadro de Pessoal da SES/MT são assim descritas:

(...)

IV - APOIO DE SERVIÇOS DO SUS: as inerentes aos serviços que constituem o Sistema Único de Saúde, na sua dimensão operativa de atividades de manutenção de infra-estrutura e apoio administrativo que requeiram escolaridade mínima de ensino fundamental completo.

Por sua vez, essa lei foi revogada pela Lei Complementar Estadual no 441/2011 que alterou de forma significativa as atribuições do cargo de apoio em serviços de saúde do SUS:

Art. 9o As atribuições de cada um dos cargos da Carreira dos Profissionais do Sistema Único de Saúde são assim descritas:

(...)

IV - Profissional de Apoio em Serviços de Saúde do SUS: as inerentes aos saberes, conhecimentos, habilidades, atitudes, responsabilidades, inerentes às ações e serviços que constituem o Sistema Único de Saúde, na sua dimensão operativa de atividades de manutenção de infraestrutura e apoio administrativo, que requeira escolaridade mínima de ensino fundamental completo, para atuação nas áreas estruturantes de: Gestão, Atenção a Saúde, Ensino, Pesquisa e Extensão, Informação e Comunicação, Fiscalização, Regulação, Vigilância em Saúde, Produção, Perícia, Apoio e Infraestrutura, Tecnologia da Informação, Comunicação. (sem destaque no original)

Do exposto, se constata que desde o ano de 2005 a Lei Estadual n. 8.269/2005 estabelecia a atribuição do cargo no apoio administrativo, o que foi mantido e ampliado pela Lei Complementar Estadual n. 441/2011. Em síntese, no período não acobertado pela prescrição a legislação estadual autorizava o trabalho do Apelante na área de apoio administrativo.

Neste aspecto, a alteração legislativa dimensionou as atribuições do Cargo de Apoio do SUS, seja na parte operacional de manutenção e infraestrutura como de apoio administrativo, mantendo a escolaridade mínima de ensino fundamental, de modo que a declaração atestando que o Apelante desenvolve atividades administrativas (id. 98941547), indica que o trabalho desenvolvido não exige maior complexidade para seu desempenho e, consequentemente, compatível com a legislação estadual vigente.

Não obstante, o reconhecimento do desvio de função depende da comprovação do efetivo desempenho de atribuições próprias de cargo diverso e do período durante o qual perdurou tal situação, ônus este que incumbe ao servidor, por se tratar de fato constitutivo do direito de sua titularidade (artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil).

No presente caso, em que pese à alegação do Apelante que por um ato vicioso do Ente Público passou a desempenhar as funções inerentes ao cargo de Assistente Administrativo, em desvio de função, pois foi nomeado para o cargo de Vigia e, posteriormente, aletrado para Apoio em Serviços de Saúde, o que se vê, em verdade, é que inexiste nos autos comprovação quanto ao alegado desvio de função.

Ocorre que, ao contrário do que sustenta o Apelante, referidas atividades estão todas inseridas no Apoio de Serviços ao SUS, já que se tratam de funções de manutenção de infraestrutura e apoio administrativo que requerem, no mínimo, escolaridade de ensino fundamental completo, totalmente compatível com a atividade do Apelante.

Neste contexto, o que se infere do conjunto probatório, as atividades exercidas pelo Apelante são referentes à atividade de rotina do Hospital em que se encontrava lotado, pertinentes ao mesmo nível do cargo que exercia, não sendo possível asseverar, pelos documentos juntados nos autos, o exercício de atividade mais complexa e a ocorrência de desvio de função, impondo-se a manutenção do julgado

No mesmo sentido, as jurisprudências deste Egrégio Tribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DESVIO DE FUNÇÃO – PRELIMINAR – NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA - SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – DESVIO DE FUNÇÃO INEXISTENTE – DIFERENÇAS SALARIAIS INDEVIDAS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1 - Cabe ao juiz determinar as provas necessárias à instrução do processo e indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias, podendo julgar antecipadamente a lide nas hipóteses em que considerar que não há necessidade de produção de prova em audiência, não se verificando a ocorrência de cerceamento de defesa.

2 - O pagamento de diferenças salariais pelo exercício de funções diversas de seu cargo de origem demanda a comprovação do desvio de função do servidor público. (N.U 0056179-57.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/06/2019, Publicado no DJE 03/07/2019)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – PRETENDIDA NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA E ONFESA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – DESCABIMENTO – PRECLUSÃO DO AUTOR AO DEIXAR DE APRESENTAR INSURGÊNCIA NO MOMENTO PROCESSUAL OPORTUNO – JULGAMENTO ANTECIPADO DE MÉRITO – JUÍZO DESTINATÁRIO FINAL DA PROVA – POSTULADA REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA VISANDO O RECEBIMENTO DE DIFERENÇAS SALARIAIS DECORRENTE DE DESVIO DE FUNÇÃO E HORAS EXTRAORDINÁRIAS – IMPROCEDÊNCIA – DESVIO DE FUNÇÃO NÃO COMPROVADO – AUSÊNCIA DE PROVAS DA JORNADA EXTRAORDINÁRIA – NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Se a parte deixa de apresentar insurgência no momento processual oportuno, não poderá fazê-lo posteriormente, eis que caracterizada preclusão, não havendo falar em cerceamento de defesa e ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

2. O julgamento antecipado da lide não ocasiona cerceamento de defesa, vez que existentes nos autos elementos suficientes à formação da convicção do magistrado, que é o destinatário final da prova.

3. Não tendo a parte trazido qualquer elemento probatório que seja suficiente para caracterizar o desvio de função, não faz jus ao recebimento de indenização por diferenças salariais pleiteado.

4. Não é possível conceder o direito do recebimento de horas extras pleiteadas, se estas alegações não são provadas por meio de documentos contundentes, eis que o ônus da prova é do autor, conforme dispõe o artigo 373, I, do Código de Processo Civil. (N.U 0002164-74.2014.8.11.0030, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/03/2021, Publicado no DJE 24/03/2021)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO COMINATÓRIA - SERVIDOR PÚBLICO - VIGIA EXERCENDO FUNÇÃO DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO - ALEGAÇÃO DE DESVIO DE FUNÇÃO-AUSÊNCIA DE PROVA DO SUPOSTO DESVIO FUNCIONAL – DESCUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO ARTIGO 333, I, DO CPC – IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Incumbe ao autor demonstrar os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do artigo 333, I do Código de Processo Civil. A ausência de prova acerca do alegado ato vicioso praticado pelo Hospital Regional de Cáceres/MT, de desvio da função de Vigia para o exercício da função de Auxiliar Administrativo, acarreta na manutenção da sentença de improcedência dos pedidos relativos ao recebimento dos valores das diferenças salariais. (N.U 0001377-20.2014.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/03/2021, Publicado no DJE 10/03/2021)

Em decorrência do exposto
,
em consonância com o posicionamento das jurisprudências deste Sodalício, não há reparos na sentença que julgou improcedentes os pedidos do Apelante.

Com essas considerações,
ACOLHO
a prejudicial de prescrição quinquenal das parcelas anteriores ao ajuizamento da ação e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO

ao Recurso de Apelação, mantendo inalterada a sentença recorrida.

Majoro os honorários advocatícios arbitrados em Primeira Instância em 2% (dois por cento), nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil,
suspenso por força do benefício da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/11/2022